Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725868-35.2021.8.07.0000 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOAO CARLOS BRASIL MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA MELO DA SILVA AGRAVADO: ESPOLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO CARLOS BRASIL MARTINS DA SILVA contra decisão exarada sob o ID 28171842, pela qual esta Relatoria não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante. O agravo de instrumento teve por objeto decisão de indeferimento de pedido formulado pelo herdeiro/agravante, exarada na ação de Ação de Inventário n. 0735676-95.2020.8.07.0001, relativa ao ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA, representado por FERNANDA COSTA MELO DA SILVA, objetivando a separação de valores para pagamento de pensão alimentícia. No agravo interno interposto (ID 28909467), o agravante, dentre outros pedidos, reedita o pleito de concessão da gratuidade de justiça formulado no bojo da petição inicial do agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 29661463) o agravado, representado por FERNANDA COSTA MELO DA SILVA, postula a intimação do agravante para comprovar sua condição de hipossuficiente. Inicialmente, destaco que em face da ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência financeira alegada, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada da declaração de hipossuficiência e de comprovantes de rendimentos atualizados, de modo a viabilizar a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021 às 13:26:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora